Tribunal: TJMT
Processo: 0036179-51.2005.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036179-51.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CERRADO LTDA - CNPJ: 37.508.348/0001-02 (APELADO), JOAO RODER JUNIOR - CPF: 234.731.938-87 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), WILMA CORREA RODER - CPF: 026.857.328-02 (APELADO), MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELADO), GILMARA SENGER RIBAS RODER - CPF: 622.609.601-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
contrato particular de confissão e composição de dívidas
-

PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC –
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO –

I
NTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA ––
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
–

SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -
CONTRADITÓRIO OBSERVADO
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA MANIFESTAR SOBRE A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL
- APLICAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

O prazo prescricional aplicável ao
instrumento particular de confissão e composição de dívida
é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no
artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição, não há que se falar em violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição bancária a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim, ocorre a inversão do ônus sucumbencial com a condenação do devedor

ao pagamento do ônus de sucumbência, bem como ao pagamento dos honorários, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036179-51.2005.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros (4)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancária da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial
,
ajuizado em face de
TRANSPORTADORA CERRADO LTDA e outros (4)

julgou extinta a demanda com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição e desconstituindo o título que embasou o feito executivo, diante da inércia do Apelante na citação dos executados, nos termos do art. 206, § 5º, I,

do Código Civil e art.

487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou
o
Banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não havia patrono constituído aos executados nos autos, quando da decisão e manifestação de ID’s 62285435 – Pág. 3/10.

Em suas razões (id nº 22495987), o banco apelante alega o desacerto da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte.

Alega a necessidade de anulação da sentença, posto que o juiz ao decidir pela ocorrência da prescrição pela demora na citação dos executados, não oportunizou ao Apelante prazo para manifestação, deixando de observar o Princípio do Contraditório e Vedação de Decisões Surpresas.

Assevera que é vedado ao Juízo proferir decisão com base em fundamentação a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, de modo que a sentença merece ser anulada.

Registra que

a

aplicação da prescrição da pretensão em face da demora na citação, os precedentes existentes sobre a matéria entendem que a inobservância dos prazos legais não prejudica o credor, quando decorrer por motivos inerentes ao mecanismo da justiça ou por culpa dos Apelados.

Afirma que “
sempre providenciou todas as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória por demora na citação.”

Assevera que a demora ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço dos Apelados e a dificuldade de localização de seus paradeiros, já que não mantiveram seus cadastros atualizados junto ao Banco Apelante. Assim, não houve desídia ou inércia por parte deste, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Defende que “não resta configurada a prescrição, pois a demora na citação ocorreu em razão da não localização dos Apelados que não atualizaram seu endereço e por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, e não pela inércia do Banco Apelante”.

Assevera que é vedado ao Juízo proferir decisão com base em fundamentação a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, de modo que a sentença merece ser anulada.

Defende, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade, os princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, dos quais decorre que não podem os devedores se beneficiarem do não cumprimento de sua obrigação, cabendo a eles, portanto, responderem pelos custos a que deram causa.

Desse modo, requer a reforma da decisão para o fim de cassar a sentença, determinando o prosseguimento da execução, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário.

Subsidiariamente, sejam os Apelados condenados ao pagamento das verbas de sucumbência – custas e honorários advocatícios - em favor do Apelante, devendo aplicar o disposto nos §§2º e 10, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando o Princípio da Causalidade.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 169085736) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Banco do Brasil S/A
ingressou com a presente
Ação de Execução
em face de
Transportadora Cerrado Ltda, João Roder Junior, Wilma Correa Roder, Marcos Antonio Roder e Gilmara Senger Ribas Roder
, alegando ter firmado com os executados em 24/04/2003 um
contrato particular de confissão e composição de dívidas
, no valor de R$ 33.854,44, a ser pago em 12 parcelas, com primeiro vencimento para 24/05/2003 e último para 24/04/2004.

Que os apelados ficaram inadimplentes com algumas parcelas do contrato, ocasionando o saldo devedor de R$ 33.854,44.

Distribuída a ação em 09/12/2005, foi proferida a decisão inicial em 15/12/2005 determinando a citação dos executados.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório dos

apelados, na data de 26/08/2022 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II

e 925, ambos
do Código de Processo Civil
do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da
prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS PROTESTADAS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO POR MAIS DE 20 ANOS – PRESCRIÇÃO DIRETA DECRETADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ART. 267, IV DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição direta se difere da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida. O prazo prescricional da prescrição intercorrente começa a fluir a partir do momento em que tenha sido realizada a citação válida da parte adversa, o que não se verifica no caso em análise, ao passo que a prescrição direta tem seu termo inicial a data da emissão do título ou, se protestado, a data do protesto
.
Não obstante o ajuizamento da pretensão executiva tenha ocorrido dentro do lapso prescricional, a ausência de citação do devedor impediu a interrupção do curso do prazo prescricional trienal, de modo que os títulos executivos foram atingidos pela prescrição, a exegese dos §§ 2º e 3º do art. 219, do Código de Processo Civil.
É desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo quando o feito executivo é extinto com fulcro no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil, hipótese não prevista no § 1º, do artigo 267, do aludido Diploma Legal”
(N.U 0001985-89.2012.8.11.0005, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.I - Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II -
Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No presente caso,
verifica-se que foi distribuída em
09/12/2005,
a presente Ação Executiva, em razão do “suposto” inadimplemento dos executados
do instrumento particular de

confissão e composição de dívidas
nº

20/00092-8
, no valor de R$ 33.854,44 (trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos,

celebrado em 24/04/2003
,
a ser pago em 12 parcelas,
com primeiro vencimento para 24/05/2003 e último para 24/04/2004.

Desse modo, ao caso concreto aplica-se o prazo prescricional previsto no § 5º, inciso I, do artigo 206 do Código Civil, qual seja, 05 (cinco) anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares, a contar do vencimento da dívida, eis que o contrato é título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC).

Dispõe o artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil de 2002, vejamos:

“Art. 206. Prescreve: (...) § 5º. Em 5 (cinco) anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

Nesse mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
– ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.
Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito. Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos”
(TJ-MT - AC: 00164877520198110041, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, I, DO CC – PRAZO DE 05 ANOS
- MONITÓRIA AJUIZADA FORA DO PRAZO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória formalizada por instrumento particular de confissão de dívida é de 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Ajuizada a ação monitória fora do prazo quinquenal, gera a prescrição, razão pela qual, deve ser mantida a sentença”
(TJ-MT - AC: 00007807620158110051 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
dezembro/2005
consoante lançado na inicial e

apenas em
março/2022
, houve
o comparecimento espontâneo do executado João Roder Junior, sendo dado por citado pelo juiz do feito (id nº 169085709), não havendo a citação dos demais executados até a prolação da sentença em
agosto de 2022
,

sendo

certo que se operou a prescrição direta.

No caso, caberia ao exequente ter providenciado a

citação válida dos executados dentro do prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

Prescreve no prazo de 05 (CINCO) ANOS a execução do título que o embasa, conforme
dispõe o artigo 206, § 5º, inc. I, do Código Civil de 2002,

Quando proferida a decisão inicial, a
interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda
, assim, embora tenha pleiteado o exequente às fls. 160/162, a penhora online em contas dos executados, quando de seu pleito (em
29/01/2020
), já havia transcorrido o prazo prescricional do título.

Aliás, passaram-se quase 17 (dezessete) anos o sem localizar os executados para a efetiva citação destes, nem mesmo bens para arresto.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR Nº 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2º e § 3º do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4º do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou.

O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito.

Descabe, a incidência, do enunciado nº 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual.

Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2º do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Ademais, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

“
Explicou o Banco exequente a celebração de um contrato particular de confissão e composição de dívidas, ficando inadimplentes os executados.

A ação foi distribuída em 09/12/2005, foi proferida a decisão inicial em 15/12/2005 determinando a citação dos executados.

Não houve a devida manifestação do exequente nestes autos, sem ter providenciado no período efetivas tentativas de localização e citação dos executados.

Apesar dos argumentos do Banco credor, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de localização e efetiva citação da parte devedora.

Portanto, cumpriu o Juízo o entendimento do STJ no que tange à intimação pessoal do credor para manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte executada, com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Em manifestação de ID 62285435 – Pág. 6/10, não demonstrou a ocorrência de quaisquer causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, assim, vejo que não apresentou plausível argumento ou justificativa para esclarecer sua inércia em promover o regular andamento do processo.

Anoto que a
prescrição da ação ou do título
,
é instituto diverso
da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

O que ocorreu nos autos foi prescrição da ação por ausência da efetivação da citação.

Todavia, ressalto que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo,
não descaracteriza a ocorrência da prescrição do TÍTULO
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, sendo impositiva a observância imediata do precedente, em especial dos marcos de contagem do prazo, objetivamente fixados.

Não tendo o Banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, atinente às balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

Confira-se o paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.)

Necessário esclarecer, acerca do tema,
prescrição
que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso, a fim de que fosse reconhecida a prescrição, o credor deveria ser intimado para conforme o contido no
REsp 1340553
, para
manifestar-se
acerca do decurso do prazo de
prescrição
,
com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência
,
no passado
,
de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo.

Portanto, eventualmente, não há que se falar em
decisão surpresa.

Contudo, não houve a execução da liminar com a consequente citação da parte executada, dentro do prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição da ação.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário.

Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, a conversão da modalidade da ação com a citação por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

(...)

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma,
por tratar-se de matéria de ordem pública
, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)
Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ­que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição,
ex vi
, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. (...)”
”
ID Nº 169085715

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.

Outrossim, no caso especifico dos autos, mostra-se inconteste que houve a determinação de intimação do exequente em
10/3/2022
, pelo juiz do feito, para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição (id nº 169085709), em atenção ao princípio da vedação da não surpresa, tanto que a apelante exerceu o contraditório em

21/03/2022
(id nº 169085713) rebatendo a ocorrência da prescrição nos seguintes termos:

“No que tange à aplicação da prescrição da pretensão executória em face da demora na citação, deve-se ressaltar que os precedentes existentes, abaixo relacionados, entendem que a inobservância dos prazos legais não prejudica o ora Excepto quando decorrer por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça ou por culpa do Excipiente.

Entretanto, no presente caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao Excepto, o qual cumpriu com as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas, o que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Isto porque, a demora ocorreu em decorrência do tempo exigido para as buscas de endereço do Excipiente, a dificuldade de localização de seu paradeiro, já que não manteve seu cadastro atualizado junto ao Banco Excepto.

Repita-se, o Excepto sempre providenciou todas as diligências necessárias para dar andamento ao feito, portanto, neste caso, não há que se falar em prescrição da pretensão executória por demora na citação.

Cabe considerar que diante da exaustiva procura de localização de endereço, findada todas as possibilidades e estando o Excipiente em lugar incerto ou não sabido, conforme certidão do Sr Oficial de Justiça em fls 43, coube oportunizar o prosseguimento da demanda com a citação por edital, conforme requerido em fls.49. (...) –
id nº 169085713

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal, no que tange a ocorrência da prescrição.

Por fim, busca, ainda, a reforma da sentença quanto ao ônus sucumbências
, na medida em que reconheceu a prescrição, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas do processo e deixando de condenar os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
,
conforme dispositivo assim redigido, ipsis litteris:

“
Condeno
o Banco exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não havia patrono constituído aos executados nos autos, quando da decisão e manifestação de ID’s 62285435 – Pág. 3/10”. (Id nº 169085715

Pois bem.

Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações em que há o reconhecimento da prescrição, como sói a espécie em mesa, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes,
in casu
, os executados/apelados.

Conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Ensina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se
“o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual.”
(3 ed. ver.; atual. e ampl.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

Desta feita, tem-se que os apelados/executados deram causa ao ajuizamento da ação, já que deixou de proceder ao pagamento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação executiva.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo,
a integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pelos apelados, pois a inadimplência gerou à instituição bancária a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Aliás, o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3.
A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.
Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE
. 1.
À luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação. 2. O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não admite a condenação da parte exequente nos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista não ser responsável pelo ajuizamento da ação executiva.
Precedentes. 3. Entendimento aplicável à hipótese de prescrição intercorrente ocorrida durante o prazo para redirecionamento do processo executivo, por dissolução irregular da sociedade empresária. 4. No caso dos autos, o ônus é atribuído à pessoa responsável pela administração da sociedade empresária, à época da dissolução irregular. 5. Agravo interno não provido”
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1882561 AL 2020/0164172-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

No mesmo trilhar são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP Nº 1.604.412/SC –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80). No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ.
”
(TJ-MT 00002506119958110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL –
EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida. II – Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida. III –
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(TJ-MT 00009142820078110005 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Diante do exposto,
dou

parcial provimento

ao recurso de apelação
interposto pela instituição bancária, apenas para
atribuir aos executados/apelados a responsabilidade pelo ônus sucumbencial, devendo arcar com à custa e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, na forma dos §§ 1º e 2º

do artigo 85 do CPC/15.

Deixo aplicar o art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023